Tribunal: TJSP
Processo: 2169334-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial convolada em falência – Preliminar de nulidade sob argumento de tratar-se de decisão surpresa – Descabimento – Decorrência imperativa diante da não aprovação do plano modificativo – Obediência ao disposto na Lei de Regência (LRF, art. 73), sem que isso implique em "decisão surpresa" (CPC, art. 10) ante a expressa disposição legal –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial convolada em falência – Preliminar de nulidade sob argumento de tratar-se de decisão surpresa – Descabimento – Decorrência imperativa diante da não aprovação do plano modificativo – Obediência ao disposto na Lei de Regência (LRF, art. 73), sem que isso implique em "decisão surpresa" (CPC, art. 10) ante a expressa disposição legal – Preliminar rejeitada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial convolada em falência – Credor que votou na assembleia geral de credores em duas classes, sendo que pela aprovação na classe I e, pela abstenção na classe III – Minuta recursal que defende a alteração do "voto de abstenção" por "voto de aprovação", após encerrada a assembleia de credores e prolatada decisão de convolação em falência – Argumentos dirigidos à configuração de erro substancial e risco de não recebimento qualquer valor – Descabimento – Soberania do resultado assemblear – Manifestação da vontade consciente, que não pode ser alterada nesta fase procedimental, sob pena de comprometer o instituto – Impossibilidade de alteração do resultado da assembleia, invalidando-a, sem qualquer respaldo de controle de legalidade, apenas para satisfazer o arrependimento posterior do credor que teme não satisfazer seu crédito na falência – Situação, ademais, na qual há outros elementos que demonstram o estado falimentar da devedora – Decisão de convolação mantida – Agravo improvido.

Dispositivo: Rejeitam a preliminar de nulidade e negam provimento.